Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-15.2019.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da r. sentença constante do ID 14228807. Na origem, SÉRGIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA ajuizou Ação Acidentária em desfavor do ora apelante, alegando que, no ano de 1993, sofreu acidente de trabalho, que resultou sequela física na mão direita, acarretando a perda da falange distal do 1o dedo. O autor esclareceu que lhe foi concedido auxílio doença previdenciário no período compreendido entre 08/01/2013 e 18/06/2013. Ressaltou que, em virtude da redução de sua capacidade laboral, decorrente de sequela irreversível e parcial, faz jus à percepção de auxílio acidente, a contar do dia subsequente à interrupção do auxílio doença. A tutela de urgência foi deferida (ID 14228803). Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes o pedido inicial, para condenar o réu a conceder o auxílio acidente ao autor, a partir de 08/08/2013, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas e corrigidas, abatido o montante já adimplido, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se, ainda, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem definidos em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 14228910), postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e reeditando os argumentos vertidos em contestação a respeito da ausência de nexo causal e da falta de provas de incapacidade, apta a autorizar a concessão do benefício. Sustentou, ainda, que o pagamento do auxílio acidente somente é devido a partir da juntada do laudo pericial nos autos. Por fim, afirmou não ser cabível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Contrarrazões ofertadas sob o ID 14228913. É o relatório. Decido. Em regra, o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, exceto nos casos descritos no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O caso em apreço envolve demanda acidentária, cuja pretensão foi julgada procedente, com a confirmação da tutela de urgência deferida initio litis, determinando a concessão de auxílio acidente em favor do autor. A toda evidência, encontra-se caracterizada a hipótese prevista no inciso V do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora